Tribunal: TJPA
Processo: 0016064-13.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016064-13.2017.8.14.0006

RECORRENTE: CLEYDE CASTRO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Cleyde Castro dos Santos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 19/12/2024, que a pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). A defesa requereu a reforma da decisão para reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente, sua impronúncia ou absolvição sumária. O Ministério Público, em primeira e segunda instâncias, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia da recorrente por tentativa de homicídio; (ii) verificar se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária ou impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre os fatos, por tratar-se de juízo de admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP.

A materialidade do crime está comprovada por relatório médico, laudo pericial e documentação hospitalar que atestam lesões graves em ambas as mãos da vítima, compatíveis com tentativa de golpe com arma branca.

Os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelos depoimentos da vítima, de seu marido e de seu filho, que relataram de forma coerente a agressão praticada pela recorrente com uso de faca após discussão e proferimento de ofensas.

A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, pois, por hora, não há nos autos prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima que justificasse a reação da acusada com arma branca. Ao contrário, os relatos apontam para ação ofensiva deliberada da recorrente.

O reconhecimento de excludente de ilicitude nesta fase somente é possível quando se mostra manifestamente comprovada e incontroversa, o que não ocorre no presente caso, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate, o qual impõe a remessa ao Júri das acusações que contenham possibilidade de procedência, mesmo diante de versões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à acusação.

A exclusão da ilicitude por legítima defesa, na fase de pronúncia, somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa.

Em caso de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS; TJ-DF, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJ-RS, SER 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020; TJ-CE, SER 0041308-02.2017.8.06.0091, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período 02 a 09 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLEYDE CASTRO DOS SANTOS
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 19/12/2024, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II ambos do CPB.

Nas
razões recursais
, id. 25345739, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente, pela impronúncia da acusada ou sua absolvição sumária. Aduz que os elementos constantes nos autos evidenciam que a conduta da recorrente deu-se em contexto de reação a injusta agressão perpetrada pela vítima, de modo a afastar a tipicidade penal.

Em
contrarrazões
, id. 25345741, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação, id. 26706629, o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Segundo a
denúncia,
id. 25345590 – pág. 2/5, no dia 18/10/2017, no período da madrugada, na Rua dos Ipês em frente ao nº 68, Centro de Ananindeua/PA, a recorrente com uma arma branca tentou contra a vida da vítima Cristiane Pereira de Souza Leite.

Relata-se que a vítima encontrava-se em sua residência, acompanhada de seu marido, Edinei Leite, quando a acusada, em visível estado de embriaguez e bastante alterada, bateu à porta e foi atendida por Edinei. Na ocasião, acusou o casal de esconder seu filho, Vinícius, dentro da casa, sendo, então, orientada por Cristiane a se acalmar e deixar o local. Posteriormente, Thiago, outro filho da vítima, chegou e foi avisar Vinícius de que sua mãe o procurava. Antes de Thiago retornar, Edinei dirigiu-se à residência da acusada para esclarecer a situação. Em seguida, Cristiane também foi até o local, acompanhada de seu filho. Lá, o casal passou a ser alvo de ofensas por parte de Cleyde, que, em ato contínuo, sacou uma faca e tentou golpear Cristiane, a qual, ao se defender com as mãos, acabou lesionada. Após a agressão, a acusada fugiu do local.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

A recorrente foi pronunciada em 19/12/2024, id. 25345723, como incurso no delito 121, caput, c/c artigo 14, II ambos do CPB em relação à vítima Cristiane Pereira de Souza Leite.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
pelo relatório médico de atendimento (id. 25345588 – pág. 10), bem como, laudo médico em que a vítima se submeteu a cirurgia (id. 25345588 – pág. 11) e a perícia de lesão corporal (id. 25345590 – pág. 6) que atestou:

Lesão pérfuro incisa medindo aproximadamente 1cm de extensão, suturada em um ponto, localizada no centro da face palmar da mão direita. Lesão incisa medindo aproximadamente 7cm de extensão suturada em seis pontos, localizada na face lateral da mão esquerda. As duas mãos estão edemasiadas e com suas mobilidades ativas muito limitadas

Quanto aos indícios de autoria destaco o relato da vítima Cristiane Pereira Leite de Souza, id. 25345728,
declarou que a acusada, Cleyde, dirigiu-se até sua residência e, exaltada, passou a causar tumulto em frente ao imóvel. Ao perceber a situação, saiu até o portão, onde seu marido já se encontrava. Relatou que a acusada, visivelmente embriagada, afirmava que a vítima estaria escondendo seu filho dentro da casa, o que foi prontamente negado, esclarecendo que ali estavam apenas ela, seu esposo e o filho menor do casal. Mesmo após a negativa, a acusada insistia, mencionando também o nome de Thiago, filho mais velho da vítima, acusando-a de esconder ambos.

Afirmou que orientou seu esposo a procurar Thiago, mas antes que este saísse, o rapaz adentrou a residência, pegou uma bicicleta e saiu, sem que a depoente tivesse notado sua chegada. Segundo seu esposo, Thiago teria ido atrás do filho da acusada para informá-lo de que sua mãe o procurava. Na sequência, o marido também saiu de bicicleta em busca de Thiago. Que Thiago chegou em casa, tendo a depoente falado o que estava acontecendo, neste momento a depoente com seu filho foram atrás do seu marido. A vítima relatou que, ao reencontrar o esposo na frente da casa da acusada, esta passou a proferir ofensas contra ele e, em seguida, contra a própria vítima.

Afirmou que tentou apaziguar a situação, solicitando que cessassem as ofensas e dizendo que retornaria em outro momento, dado o estado de embriaguez da acusada. Contudo, neste instante, Cleyde sacou uma faca e avançou em sua direção, momento em que a vítima ergueu a mão para se defender, sofrendo ferimentos e resultando na quebra da lâmina dentro de sua mão. Após o ataque, a acusada correu para dentro da casa, sendo advertida por duas mulheres presentes no local de que retornaria com outra faca para concluir a agressão.

Diante da gravidade, seu esposo buscou o veículo para levá-la ao hospital. A vítima afirmou que o golpe seria desferido em seu rosto ou pescoço, não fosse a intervenção com a mão. Informou ainda que seu marido tentou acionar a polícia, mas foi informado que os agentes não poderiam deixar o posto, e na outra delegacia não havia escrivão, razão pela qual apenas conseguiram registrar a ocorrência no dia seguinte.

Destaco o relato da testemunha arrolada pela acusação e filho da vítima, Thiago de Souza Leite, id. 25345730 e 25345732, relatou que, no dia dos fatos, havia saído com o filho da acusada para a praça e, ao retornarem, ao passarem em frente à residência dela, percebeu que estava bastante alterada. Narrou que, ao ser abordado pela acusada, esta o segurou pelo pescoço, o empurrou e passou a dizer palavras desconexas, relacionadas ao filho, sem que o depoente tivesse qualquer envolvimento com a situação. Relatou que, ao chegar à frente da casa dela, a acusada se acalmou momentaneamente. O depoente afirmou que não avisou seus pais e foi procurar o filho da acusada para informá-lo de que sua mãe o procurava em estado de alteração, mas este não demonstrou interesse e assim o depoente retornou à sua residência. Nesse momento, seu pai já se encontrava na casa da acusada, pois ela teria ido até sua casa à procura do depoente. O declarante e sua mãe se dirigiram ao local, onde a acusada, exaltada, já discutia com seu pai e passou a ser agressiva com sua mãe. Afirmou que, em ato contínuo, a acusada se armou com uma faca e investiu contra sua genitora, que, ao tentar se proteger, colocou a mão no rosto e acabou ferida. Em seguida, a acusada correu para dentro da residência, pulou o muro dos fundos e fugiu. Acrescentou que, cerca de um mês após o ocorrido, sua família mudou-se do local e perdeu contato com a acusada. Por fim, mencionou que a acusada costumava dizer que ele e seus amigos eram má influência para seu filho, por usarem drogas e andarem com pessoas homossexuais.

Ressalto, o depoimento da testemunha de acusação Edinei Teixeira Leite, id. 25345732, o marido da vítima relatou que se encontrava em sua residência quando a acusada apareceu em sua porta, visivelmente nervosa, acusando seu filho de estar incentivando o filho dela a usar e vender drogas. Após a breve conversa, a acusada retornou à sua casa. Preocupado com a situação, o depoente decidiu ir até a residência da acusada para verificar o que estava ocorrendo. No trajeto, encontrou-a nas proximidades, e logo em seguida sua esposa e seu filho também chegaram ao local. Informou que sua esposa tentou apaziguar os ânimos, sugerindo que conversassem no dia seguinte, tendo em vista o estado alterado da acusada. No entanto, nesse momento, a acusada sacou uma faca da cintura e golpeou a vítima duas vezes, atingindo suas mãos, tendo ainda tentado desferir facadas no rosto e no peito. Após o ataque, o depoente correu até sua casa para pegar o carro, socorreu sua esposa e o filho até o hospital e, na sequência, acionou a polícia para localizar a acusada. Acrescentou que, em decorrência dos fatos, sua esposa desenvolveu quadro depressivo.

Por fim, menciono, também, as declarações da acusada, Cleyde Castro dos Santos, id. 25345734, que negou ter tentado matar a vítima, alegando que agiu em legítima defesa. Afirmou que, durante um desentendimento, a vítima tentou agredi-la com um tapa e, por isso, utilizou uma faca de serra para se defender. Relatou que a situação teve início quando abordou o filho da vítima, segurando-o pela camisa, pois este se recusava a informar o paradeiro de seu próprio filho, tendo recebido a informação, por terceiros, de que ambos estariam juntos. Segundo a acusada, o rapaz passou a ofendê-la verbalmente, razão pela qual o soltou e retornou à sua residência. Disse que, ao chegar, não conseguiu entrar porque seu filho estava com a chave, motivo pelo qual foi até a casa da vítima para procurá-lo. Narrou que, após discutir com o marido da vítima, retornou e permaneceu em frente à sua casa, momento em que duas mulheres que residiam com ela lhe ofereceram uma laranja, entregando-lhe uma faca para descascá-la. Foi nesse instante que o marido da vítima teria se aproximado em uma bicicleta, proferindo ofensas. Afirmou que respondeu às provocações, mencionando que ele, no passado, havia demonstrado interesse por ela, o que teria sido ouvido pela vítima, que exigiu que repetisse a afirmação. Ao repetir, a vítima teria tentado agredi-la, situação em que, segundo a acusada, limitou-se a se defender, sem a intenção de causar maiores danos. Ressaltou que os fatos ocorreram diante de sua casa, a qual não pôde adentrar por estar trancada. Negou ter consumido bebida alcoólica naquele dia, alegando estar em uso de antibiótico, e afirmou conhecer a vítima e seu marido há aproximadamente quinze anos. Em relação às declarações prestadas por duas testemunhas em sede policial, que teriam relatado que a acusada declarou que “mataria Cristiane” e teria entrado para buscar uma segunda faca, afirmou que tais versões foram exageradas, pois não havia como acessar o interior da residência. Alegou, ainda, que uma das testemunhas teria sido subornada pela vítima para prestar depoimento contra si. Por fim, informou que, após o ocorrido, foi agredida pela vítima em outros momentos, como na parada de ônibus e na saída de uma academia, e também pelo filho da vítima em uma casa lotérica, mas não registrou boletim de ocorrência por medo.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que a acusada desferiu golpes de faca na vítima em direção ao seu rosto, após ter proferido ofensas verbais, no qual a vítima teria se defendido colocando a mão na frente que culminou em ferimentos no local, portanto, não evidenciado qualquer agressão injusta anterior a justificar o comportamento da recorrente. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a ação da acusada foi deliberada e desproporcional, incompatível com os requisitos legais delineados no art. 25 do Código Penal.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pela acusada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso destes autos
.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 121, § 2º, II, C/C ART . 14, II, E ART. 129, § 1º, I E III, TODOS DO CP). 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA . INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NECESSIDADE DE USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE . NÃO CONSTATAÇÃO. 2) PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONEXO DE LESÃO GRAVE PARA LESÃO LEVE. INVIABILIDADE . COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE É PERMITIDA A EXCLUSÃO, NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal .
(...). 5 . Até o presente momento, portanto, não restou incontroversa a alegação de que o réu agiu em uma suposta legítima defesa putativa ( CP, art. 20, § 1º). Não constam nos autos provas substanciais de que a vítima, em algum momento, tenha tentado agredir o réu, inexistindo também qualquer evidência de que a ofendida estivesse armada. Dessa forma, existindo versões diversas e conflitantes para o fato, cabe ao Conselho de Sentença o julgamento do caso, que é o juiz natural da causa e o único competente para analisar as circunstâncias da dinâmica que envolvem o evento . Assim, não confirmada, para além de dúvida razoável, a tese de legítima defesa, nesta fase do processo, não há que se falar em absolvição sumária, porquanto não demonstrada suficientemente a incidência da causa excludente referida
. 6(...). 11. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0041308-02.2017.8.06 .0091, em que é recorrente Zaqueu Ribeiro de Souza e recorrido o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do presente recurso interposto, mas para julgar-lhe DESPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 23 de outubro de 2024 . Desa. Vanja Fontenele Pontes Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator

(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 00413080220178060091 Iguatu, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024)

Desta feita, o desprovimento do recurso quanto as alegações, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 09/06/2025